Tribunal: CARF
Processo: 15940.000333/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000333/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARCIO SÉRGIO CRELLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE DAY-TRADE
Os ganhos líquidos auferidos em operações de Day-Trade devem ser apurados
e tributados separadamente das demais operações realizadas em Bolsa. As
perdas incorridas em operações Day-Trade somente podem ser compensadas
com ganhos líquidos auferidos em operações da mesma espécie (Day-Trade),
realizadas no mês ou meses subsequentes. Não podem ser aceitas
compensações de perdas em operações de Day-Trade com ganhos auferidos em
outras operações.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pela Lei no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais
matérias.
PROVA. DECLARAÇÕES PARTICULARES. EFICÁCIA PROBANTE.
PRECARIEDADE.
Declarações particulares provam apenas a declaração do signatário, mas não o
fato em si, o qual demanda outros meios de prova para comprovação da sua
existência.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Há transferência
do ônus da prova para o contribuinte, que deve mencionar em sua defesa as
razões e provas que possuir.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000333/2010-76
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000333/2010-76

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física efetuado por meio
do Auto de Infração lavrado em 22/03/2010 (fls. 675 a 679), no montante de R$ 190.989,53,
sendo R$ 92.459,45 de imposto, R$ 29.185,52 de juros de mora calculados até 26/02/2010 e R$
69.344,56 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Conforme Descrição dos fatos e Enquadramento Legal (fls. 677 a 679) as
infrações foram: acréscimo patrimonial a descoberto; ganhos líquidos no mercado de renda
variável – omissão de ganhos – operações comuns; ganhos líquidos no mercado de renda
variável – omissão de ganhos/apuração incorreta de ganho – operações day-trade; e omissão de
rendimentos.
Na Impugnação apresentada (fls. 683 a 685) o contribuinte aduziu que:
(fl. 685) Preliminarmente, solicitamos que sejam excluídos do auto de infração, o
imposto de renda sobre os valores que comprovadamente não representaram renda
passível de tributação para o contribuinte. São eles, os ganhos líquidos sobre as
operações em renda variável dos meses de setembro, outubro e novembro de 2006 no
valor de R$ 200.396,40 e o valor de R$ 27.000,00 referente ao pagamento de parte do
veiculo adquirido, uma vez que o mesmo foi pago em maio e não em abril.
II. Efetuadas as correções acima indicadas, solicitamos também desconsiderar na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, as operações de compra de ações, por
não representam necessariamente acréscimo patrimonial, uma vez que as operações são
liquidas com prazo de 3 dias da data de operação (doc. n° 12 e 13
exemplificativamente), e o investidor pode adquirir ações sem que tenha o dinheiro
disponível, através de limite de credito junto A corretora, aquisição a termo, aluguel de
ações, etc., oferecendo como garantia sua carteira de ações próprias, entre outras
modalidades. Portanto não é líquido e certo afirmar que a simples existência da Nota de
Corretagem seja considerada "acréscimo patrimonial a descoberto".
O Acórdão 12-69.235 – 1a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 712 a 729), em Sessão de
09/10/2014, manteve o crédito tributário, julgando a impugnação improcedente, por maioria de
votos (divergência quanto a fundamentação apresentada na apreciação da infração Ganhos
Líquidos no Mercado de Renda Variável – Omissão de Ganhos – Operações Comuns referente
ao fato gerador de 30/09/2006).
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto referente ao veículo automotor VW,
modelo Parati, em que o contribuinte alegou que o valor de R$ 27.000,00 deveria ser excluído do
valor de acréscimo patrimonial a descoberto do mês de abril, posto que o pagamento ocorrera em
maio, entendeu-se que a documentação apresentada não constitui documento hábil (Razão
Auxiliar de Contas a Receber, fls. 695 e 696) a fim de comprovar o alegado, além de nela constar
valor de aquisição do veículo diverso do consignado na DIRPF.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000333/2010-76

Julgou-se, também, que o contribuinte teria melhor sorte se tivesse trazido recibos
relativos aos pagamentos ou o Livro Diário da pessoa jurídica (fl. 725).
Sobre a compra de ações, entendeu-se que a simples alegação de que o investidor
pode adquirir ações sem que tenha o dinheiro disponível não é suficiente para demonstrar a
origem dos recursos. No mais, o contribuinte não apresentou documentação probatória
juntamente com a impugnação (fl. 726).
Sobre os Ganhos líquidos no Mercado de Renda Variável – Omissão de ganhos –
operações comuns, o voto vencedor é de que, remanescendo não comprovado o custo das 1200
ações da Vale, mantém-se a apuração de ganhos líquidos em renda variável.
Julgou-se que os ganhos líquidos auferidos em operações de Day-Trade devem ser
apurados e tributados separadamente das demais operações realizadas em Bolsa. Que as perdas
incorridas em tais operações somente podem ser compensadas com ganhos líquidos auferidos em
operações da mesma espécie (Day-Trade), realizadas no mês ou meses subsequentes. In casu,
entendeu-se que tais infrações não foram contestadas em impugnação (fl. 721).
O contribuinte foi cientificado em 05/11/2014 (fl. 732) e interpôs peça recursal
em 01/12/2014 (fl. 734). Em Recurso Voluntário (fls. 735 a 737) o contribuinte aduz os
seguintes pontos:
1) Sobre o acréscimo patrimonial do veículo VW Parati, quanto a documentação
não hábil, quer que seja considerado o mês que ocorreu a compra (abril de 2006) e pelo valor de
R$ 42.000,00 (parte com valores próprios, parte financiado), aplicando-se o regime de caixa;
Sobre a compra de ações, em que os documentos foram considerados
insuficientes, entende ser possível que o investidor possa adquirir ações sem ter recurso
disponível;
2) Quanto aos ganhos comuns do mercado de renda variável, fato gerador
30/09/2006, em que não foi aceita a compensação de prejuízos acumulados, aduz que acumulou
prejuízos nos meses anteriores suficientes para absorver os ganhos apurados nos posteriores;
3) Quanto a compensação de períodos anteriores nas operações de day trade, que
segundo a 1a instância não fora contestado pelo requerente, aduz pela compensação de períodos
anteriores nas operações de mesma natureza.
4) E quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, com omissão no
montante de R$ 12.110,00, escreve:
(fl. 736) estão se pautando em contribuintes que declararam o gasto médico e que
disseram impossibilitados de entregar os comprovantes a Secretaria da Receita Federal,
quando instados para tal, por terem extraviado os documentos, outros entregaram os
recibos, mas se quer comprovaram a veracidade da referida prestação do serviço, seja
por meio de receitas médicas, solicitação de exames e outros. Assim, requer seja
desconsiderado a conclusão desta suposta omissão por esse egrégio conselho.
Posteriormente apresenta Requerimento (fls. 743 a 748) em que pede prescrição
intercorrente no processo, dado o aguardo na distribuição para julgamento desde 2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000333/2010-76

Admissibilidade
Atesto inicialmente a tempestividade da peça recursal. O contribuinte foi
cientificado em 05/11/2014 (fl. 732) e interpôs Recurso Voluntário em 01/12/2014 (fl. 734).
Preliminar – prescrição intercorrente
Em que pese o tempo do trâmite processual, o tema está assentado no CARF,
sendo de orientação obrigatória aos Conselheiros:
Súmula CARF no 11, Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não assiste razão, portanto, o alegado.
Acréscimo patrimonial – documentação probatória não hábil
Sobre o acréscimo patrimonial do veículo VW Parati, o contribuinte quer que seja
considerado o mês que ocorreu a compra (abril de 2006) e pelo valor de R$ 42.000,00 (parte com
valores próprios, parte financiado), aplicando-se o regime de caixa.
Todavia, a “aplicação do regime de caixa”, considerando o mês que ocorreu a
compra, não altera a sorte do contribuinte. Não houve a apresentação de recibos relativos aos
pagamentos, mas somente o Livro Razão Auxiliar de Contas a Receber (fls. 695 e 696), que em
nada desmente a variação patrimonial a descoberto.
Também não se apresentou novos documentos que lastreassem o acréscimo
patrimonial de compra de ações. A simples argumentação de que o investidor pode adquirir
ações sem que tenha o dinheiro disponível não é suficiente para demonstrar a origem dos
recursos.
Com isso, mantém-se a decisão de primeira instância, sem reparos a fazer.
Ganhos do mercado de renda variável – compensação de prejuízos
Quanto aos ganhos comuns do mercado de renda variável, fato gerador
30/09/2006, em que não foi aceita a compensação de prejuízos acumulados, o Recorrente aduz
que acumulou prejuízos nos meses anteriores suficientes para absorver os ganhos apurados nos
posteriores.
Sobre os Ganhos líquidos no Mercado de Renda Variável – Omissão de ganhos –
operações comuns, houve divergência na DRJ quanto às razões apresentadas, ainda que ambas
levem ao indeferimento da impugnação e manutenção do crédito (fl. 727).
O contribuinte afirma, quanto aos ganhos comuns do mercado de renda variável
(fato gerador 30/09/2006), que acumulou prejuízos nos meses anteriores suficientes para
absorver os ganhos apurados nos posteriores. Todavia, como bem defende o voto vencedor, a
documentação não prova o alegado e, remanescendo não comprovado o custo das 1200 ações da
Vale, mantém-se a apuração de ganhos líquidos em renda variável.
(fl. 728-729) Registre-se que, de acordo com a referida planilha (fl. 549), o interessado
possuía, ao final de julho de 2006, 2700 ações da Vale R. Doce ao custo total de
R$108.153,00.
Como a transferência de 1200 ações da Vale R. Doce da Corretora Banif para a SLW
Corretora de Valores e Câmbio S.A. ocorreu em 29/08/2006, não é possível depreender
se as 1200 ações constituíam parte do estoque de julho de 2006 na Banif ou se foram
adquiridas durante o mês de agosto/2006 a custo diverso.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000333/2010-76

Saliente-se que o documento de fl. 689 emitido pela SLW apresentado na impugnação
corrobora que não há informação sobre a data e o preço de aquisição das referidas
ações.
O voto vencido também traz a falta de provas:
(fl. 724) Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, das
declarações apresentadas pelo Impugnante, a este documento atribui-se ordinário valor
probatório, em especial quando se observa no presente caso a existência nos autos de
fortes elementos apurados pela Fiscalização que contrariam o objetivo pretendido pelo
Interessado na apresentação do documento de fl. 689. (...)
Caberia ao Impugnante apresentar, no lugar da correspondência emitida pela SLW (fl.
689), todas as notas de corretagem relativas às operações registradas nos extratos da
conta- corrente mantida junto à referida corretora, mais a apuração pormenorizada do
prejuízo que alega de suportado, a fim de ser confrontado com a apuração realizada pela
Fiscalização.
Quanto à compensação de períodos anteriores nas operações de day trade, que
segundo a 1a instância não fora contestado pelo requerente, aduz pela compensação de períodos
anteriores nas operações de mesma natureza.
As perdas incorridas em tais operações somente podem ser compensadas com
ganhos líquidos auferidos em operações realizadas no mês ou meses subsequentes.
O tema se mantém com a atual Instrução Normativa que rege o tema, qual seja a
IN RFB n.o 1585/2015:
Subseção VI Da Compensação de Perdas
Art. 64. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos,
as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 27, 58 e 60 a 62 poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subsequentes, inclusive nos anos-calendário seguintes, em outras operações realizadas
em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso
de perdas em operações de day-trade, que somente serão compensadas com ganhos
auferidos em operações da mesma espécie.
Parágrafo único. As perdas a que se refere este artigo não poderão ser
compensadas com ganhos em operações day-trade de que trata o art. 65.
§ 10. As perdas incorridas em operações de day-trade somente poderão ser
compensadas com os rendimentos auferidos em operações da mesma espécie,
realizadas no mês, observado o disposto no § 11.
Art. 65. Os rendimentos auferidos em operações de day-trade realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 1% (um por cento). (...)
§ 11. O resultado mensal da compensação referida no § 10:
I - se positivo, será tributado à alíquota de 20% (vinte por cento);
II - se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações
de day-trade apurados nos meses subsequentes.
Independente disso, cabe frisar a preclusão do argumento quanto às operações de
day-trade, já que não foram levantadas em 1a instância, como bem observado na decisão de piso.
Conforme disposição do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela
Lei no 9.532/1997, a preclusão de matéria não impugnada, impede o conhecimento de recurso
voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais matérias.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000333/2010-76

Em impugnação administrativa o contribuinte restringe seus argumentação quanto
aos seguintes temas: os ganhos líquidos sobre as operações em renda variável dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2006 no valor de R$ 200.396,40, o valor de R$ 27.000,00
referente ao pagamento de parte de veículo e operações de compra de ações, por não considerar
renda (fl. 685).
Com isso, não há como considerar o pedido do Recorrente quanto à compensação
de períodos anteriores nas operações de day trade.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
Em sede recursal o Contribuinte alega que, o auto de infração se baseia em
contribuintes que declararam o gasto médico e declararam a impossibilidade de entregar os
comprovantes, quando instados para tal, já outros entregaram os recibos, mas se quer
comprovaram a veracidade da referida prestação do serviço.
Ante a vagueza da argumentação, sem lastro em documentação, cabe observar que
a omissão de rendimentos de R$ 12.110,00 é oriunda da diferença não declarada de valores
recebidos por serviços prestados (despesas médicas por usuários de serviços prestados pelo
contribuinte) e guardam correspondência com os comprovantes apresentados (fls. 86 a 279).
Sobre este ponto, esclarece-se que há presunção legal quanto à apuração de
omissão de rendimentos, invertendo-se o ônus da prova. É dizer, os atos administrativos,
qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade.
Como consequência da presunção de legitimidade há a transferência do ônus da
prova. Cabe ao contribuinte apresentar comprovação de fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 754
DF CARF MF
Original